Tribunal: TJBA
Processo: 8090188-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090188-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELENILTON DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 35 STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

O reembolso dos valores pagos é devido em até trinta dias do encerramento do grupo, cujos valores devem ser corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso realizado pelo associado e os juros moratórios contados após o trigésimo dia de encerramento do grupo.

Não restou demonstrada qualquer conduta ilícita da apelada que resultasse no dever de indenizar, uma vez que o contrato firmado entre as partes é claro e preciso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8090188-21.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELENILTON DOS SANTOS e como apelado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,